Tribunal: STF
Processo: ARE 1278095
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.030, INC. I, AL. “B”, DO CPC: APLICAÇÃO, NA ORIGEM, DO TEMA RG Nº 1.126. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. 



    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas. ”



    (e-doc. 8; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul afirma violado o art. 37, inc. XIII, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservados o verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF e os Temas nº 315 e nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral. Aduz que o Poder Judiciário não pode realizar equiparação remuneratória entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior do TJMS com fundamento no princípio da isonomia. Ressalta que a Lei estadual nº 4.834, de 2016, estabeleceu a equiparação gradativa da remuneração dos referidos cargos, mas, em momento algum, reconheceu que os servidores exercem as mesmas atribuições, dadas as diferenças das atividades desempenhadas e das qualificações quanto ao curso de nível superior exigido. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito formulado na petição inicial (e-doc. 12).



    3. O recorrido, em contrarrazões, aponta o acerto do acórdão ora impugnado e manifesta-se pelo não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 14).



    4. O então Presidente do Supremo, eminente Ministro Luiz Fux, determinou o retorno do processo ao Colegiado de origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia — Tema RG nº 1.126 (e-doc. 30). 



    5. Em 1º/06/2021, a 1ª Câmara Cível do TJMS, em juízo de retratação, deu provimento, em parte, ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul. Eis a síntese do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Diante do julgamento do ARE nº 1.278.713/MS-RG, em sede de repercussão geral (Tema 1126), dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei nº 4.834/2016.” (e-doc. 33).



    6. Retornando o processo ao Vice-Presidente do TJMS, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC, na forma da transcrição a seguir: 



    “Ao que se extrai dos autos, reanalisada a questão, este Tribunal, em sede de juízo de retratação, adequou a sua decisão ao posicionamento adotado no paradigma da Corte Superior (f.59/62).



    Ante o exposto, em razão de o recurso representativo da controvérsia ARE nº 1.278.713/MS (Tema1126), ter sido julgado e este Tribunal adequado a sua decisão ao posicionamento adotado no paradigma do Tribunal Superior, nego seguimento ao recurso extraordinário (...) nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC. Às providências.”



    (e-doc. 33, p. 14; grifos nossos).



    7. Na sequência, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs novo recurso extraordinário, afirmando que o Colegiado a quo interpretou erroneamente o Tema RG nº 1.126 e pleiteando a improcedência total dos pedidos iniciais (e-doc. 34).



    8. Negado seguimento ao segundo recurso extraordinário (e-doc. 34, p. 73-75), foi apresentado o agravo ora em julgamento (e-doc. 35, p. 1-8).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário, a partir do Tema nº 1.126 da sistemática da Repercussão Geral, fazendo incidir o disposto no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC. Nesses casos, cabível era o agravo regimental, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e não a interposição de novo recurso extraordinário e, na sequência, do presente agravo. Confiram com o teor do dispositivo indicado:



    “Art. 1.030 (...)



    I. Negar seguimento:



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.



(...)



    § 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III , caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (grifos nossos).



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância originária, majoro seu valor, a título de honorários recursais, em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator